Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726169-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAVIO ANANIAS AGRESTA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., acolheu impugnação do devedor e reconheceu excesso de execução (ID 238670526, autos 0703747-68.2025.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a impugnação apresentada pelo executado foi intempestiva; 2) o juízo decidiu rever sua decisão anterior sobre a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC à multa coercitiva, o que viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da imparcialidade; 3) foi provado, com extratos e comprovantes bancários, que o executado não cumpriu a obrigação; e 4) o executado, embora tenha alegado excesso de execução, não declarou de imediato o valor que entende correto, de modo que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para impedir o reconhecimento da obrigação como satisfeita, com a consequente extinção da execução. No mérito, a reforma da decisão agravada para que: 1) a impugnação seja rejeitada liminarmente por intempestividade ou pela ausência de indicação pelo executado do valor que entendia correto; 2) seja determinada a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor da multa coercitiva; e 3) seja determinada a intimação do executado “para cumprimento imediato e forçado da obrigação de fazer, recalculando seu montante para o porcentual máximo de 35%, sob pena de aplicação da multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado em acórdão, em caso de reincidência até o limite estabelecido na decisão”. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A extinção da execução não é iminente; a análise sobre o cumprimento da obrigação ainda está pendente na origem. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator